Tribunal: TJSP
Processo: 2027623-97.2026.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Duplicata
Órgão julgador: Cristina Di Giaimo Caboclo
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-04-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Decisão que indeferiu pedido de expedição de ofícios às securitizadoras. Insurgência do exequente. Acolhimento. Diversas diligências realizadas para satisfação do crédito. Medida que não pode ser realizada em caráter particular. Necessidade de requisição judicial. Precedentes. Ofício que deverá ser encaminhado pela exequente mediante

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Decisão que indeferiu pedido de expedição de ofícios às securitizadoras. Insurgência do exequente. Acolhimento. Diversas diligências realizadas para satisfação do crédito. Medida que não pode ser realizada em caráter particular. Necessidade de requisição judicial. Precedentes. Ofício que deverá ser encaminhado pela exequente mediante comprovação nos autos, observado que a decisão quanto à possibilidade de bloqueio, uma vez comprovada a existência de crédito de titularidade do executado, deve ser proferida pelo d. Juízo de origem. Decisão reformada. Recurso provido, com observação.